Tribunal: TJSP
Processo: 2083802-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI ACOLHIDA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, MOMENTO EM QUE FOI DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS A COMARCA DE BLUMENAU/SC, POR CORRESPONDER AO "LOCAL DOS FATOS" QUE JUSTIFICARAM O ACIONAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA QUE DEU SUPORTE A LIDE, OU AINDA PARA A COMARCA DE FLORIANÓPOLIS/SC, LOCAL DA SEDE DA DEMANDADA, A SER DEFINIDO PELA AUTORA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI ACOLHIDA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, MOMENTO EM QUE FOI DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS A COMARCA DE BLUMENAU/SC, POR CORRESPONDER AO "LOCAL DOS FATOS" QUE JUSTIFICARAM O ACIONAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA QUE DEU SUPORTE A LIDE, OU AINDA PARA A COMARCA DE FLORIANÓPOLIS/SC, LOCAL DA SEDE DA DEMANDADA, A SER DEFINIDO PELA AUTORA - AJUIZAMENTO QUE SE DEU NO FORO DA SEDE DA AUTORA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - MANUTENÇÃO DO FEITO NA COMARCA DE SÃO PAULO – RECURSO PROVIDO.